Tribunal: STF
Processo: ARE 1584955
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Obrigação de apresentação de relação com os dados de consumidores afetados. Proteção de dados pessoais. Alegação de violação ao direito à intimidade. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Interpretação de legislação infraconstitucional e análise de cláusulas contratuais. Súmulas n° 279 e 454/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário questiona decisão determinou o fornecimento de lista de consumidores para fins de restituição de valores em ação civil pública.

    2. A ação civil pública foi julgada parcialmente procedente, condenando a empresa a promover o desconto de valores proporcionais ou integrais a cada vez que fosse detectada a não transmissão de jogos de futebol anunciados. Em fase de cumprimento provisório de sentença, o Ministério Público solicitou a relação dos consumidores a serem restituídos, pedido inicialmente indeferido, mas posteriormente provido em agravo de instrumento, que impôs à empresa a obrigação de fornecer a referida lista.

    3. O Tribunal de origem entendeu que a apresentação da relação de consumidores afetados pela conduta da empresa era necessária para assegurar o resultado prático da condenação.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o fornecimento da relação de consumidores lesados, para fins de restituição em ação civil pública, viola direitos de intimidade, privacidade ou personalidade, e se a revisão de tal entendimento demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A revisão das conclusões adotadas pelo tribunal de origem, que determinou o fornecimento da lista de consumidores, demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas e a análise de cláusulas contratuais.

    6. Tal análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

    7. Não se vislumbra ofensa a direitos de intimidade, privacidade ou personalidade, porquanto a medida busca a efetivação de direitos dos consumidores considerados violados.

    8. A Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) prevê que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, o que independe de consentimento do titular, sem desobrigar os agentes de tratamento das demais obrigações legais, especialmente a observância dos princípios gerais e a garantia dos direitos do titular.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo interno conhecido e não provido.